Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESO. INTEGRIDADE FÍSICA. DOENÇAS ADQUIRIDAS. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INOCORRENTE. TRATAMENTO MÉDICO. POSSÍVEL E REGULAR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Conforme entendimento do STF (RE 841.526), diante do dever de proteção à integridade física e moral dos presos (art. art. 5o, XLIX, CF), a responsabilidade estatal é objetiva, mesmo no caso de omissão, quando faltar com o dever legal e específico de agir, de forma possível, para impedir a ocorrência do dano. Impõe-se, para tanto, de acordo com a teoria do risco administrativo, a existência de nexo causal entre o resultado danoso e a omissão estatal por inexistir dever absoluto de guarda à integridade física dos presidiários.

2. Não tendo o preso permanecido integralmente sob a custódia do Estado, constando diversos períodos em que esteve ausente do ambiente penitenciário, mostra-se descabido imputar ao Poder Público a responsabilidade pelo diagnóstico de HIV, hepatite C e tuberculose, ante a ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar, de plano, que as doenças foram efetivamente contraídas em decorrência direta e imediata de ação ou omissão estatal durante o cárcere no sistema prisional.

3. Inexiste omissão ou negligência do Poder Público quanto à possível preservação da saúde do detento porquanto comprovado o fornecimento regular e razoável de atendimentos médicos às enfermidades diagnosticadas, bem como a efetiva atuação, por intermédio de suas equipes médicas e hospitalares, voltada ao restabelecimento do quadro de saúde, mediante adoção das medidas possíveis, em que pese não ter logrado êxito em evitar o resultado morte.

4. Ao interromper voluntariamente o tratamento prescrito para suas graves doenças, assumiu o custodiado evidente risco à sua própria vida.

5. Descabida a pretensão indenizatória quanto não evidenciado que o óbito decorreu direta e imediatamente de negligência ou erro médico por parte do Estado, seja por ação ou por omissão, restando afastado o nexo causal.

6. Apelação conhecida e não provida.